Tribunal: TJSP
Processo: 2170826-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ção de sentença arbitral parcial – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, para suspender o procedimento arbitral em curso – Inconformismo – Não acolhimento – Exame dos autos que demonstra, em princípio, não ser a sentença arbitral parcial extra e infra petita, como alega a autora, e não se verificar evidenciada, na hipótese, nenhuma das hipóteses legais de nulidade da sentença arbitral e de prolação de sentença arbitral complementar (arts. 32 e 33, § 4°, da Lei n. 9.307/96) – Probabilidade do direito da agravante que não se vislumbra – Tutela de urgência não justificada - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2170826-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Grava Brazil

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação para complementação de sentença arbitral parcial – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, para suspender o procedimento arbitral em curso – Inconformismo – Não acolhimento – Exame dos autos que demonstra, em princípio, não ser a sentença arbitral parcial extra e infra petita, como alega a autora, e não se verificar evidenciada, na

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação para complementação de sentença arbitral parcial – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, para suspender o procedimento arbitral em curso – Inconformismo – Não acolhimento – Exame dos autos que demonstra, em princípio, não ser a sentença arbitral parcial extra e infra petita, como alega a autora, e não se verificar evidenciada, na hipótese, nenhuma das hipóteses legais de nulidade da sentença arbitral e de prolação de sentença arbitral complementar (arts. 32 e 33, § 4°, da Lei n. 9.307/96) – Probabilidade do direito da agravante que não se vislumbra – Tutela de urgência não justificada - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2170826-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TATI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIMITADA e são agravadas TECNISA
S/A e KIRRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria de voto, negaram provimento ao recurso, vencido o
terceiro juiz, Des. Sérgio Shimura, que declara.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2170826-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TATI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIMITADA
AGRAVADAS: TECNISA S/A E KIRRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
32987COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
Agravo de Instrumento – Ação para complementação de
sentença arbitral parcial – Decisão agravada que indeferiu a
tutela de urgência requerida na inicial, para suspender o
procedimento arbitral em curso – Inconformismo – Não
acolhimento – Exame dos autos que demonstra, em princípio,
não ser a sentença arbitral parcial extra e infra petita , como
alega a autora, e não se verificar evidenciada, na hipótese,
nenhuma das hipóteses legais de nulidade da sentença arbitral
e de prolação de sentença arbitral complementar (arts. 32 e 33,
§ 4°, da Lei n. 9.307/96) – Probabilidade do direito da
agravante que não se vislumbra – Tutela de urgência não
justificada - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.
VOTO No 32987
1 – Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão prolatada em “ação para complementação de sentença
arbitral”, por meio da qual rejeitado pedido de tutela de urgência
formulado na inicial para suspensão de arbitragem em curso, nos
seguintes termos (fls. 1335/1337 dos autos de origem):
“Vistos.
Trata-se de ação 'para complementação de sentença arbitral
com pedido liminar' ajuizada por TATI CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA. contra TECNISA S.A. e KIRRA
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Afirmou que Tati e
Tecnisa eram as únicas quotistas da sociedade Kirra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(incorporadora de um empreendimento imobiliário no município
de Santos/SP), detendo a autora 20% das quotas, enquanto a
Tecnisa detinha os 80% restantes. Em 28/12/2017 as partes
celebraram um acordo de quotistas. Este previa que Tati e
Tecnisa seriam responsáveis pelo cumprimento de diferentes
obrigações relativas ao empreendimento. Tecnisa cometeu
erros graves no exercício de construção, gestão de obra e
incorporação, que causaram consequências danosas à Kirra (e
indiretamente à autora). Nos termos do acordo de quotistas, a
requerida Tecnisa deveria indenizar Kirra, entretanto, não foi o
que ocorreu, razão pela qual instaurou-se um procedimento
arbitral entre as partes. A arbitragem buscava o cumprimento
do acordo de quotistas e a condenação da requerida Tecnisa ao
ressarcimento de todos os danos sofridos por Kirra. Entretanto,
em 21/06/2017 a Tecnisa aprovou a exclusão societária da
autora. Consequentemente, a autora apresentou aditamento ao
requerimento de arbitragem, momento em que Kirra deixou de
ser requerente e passou a compor o polo passivo da
arbitragem. Os pedidos indenizatórios deduzidos contra Tecnisa
em favor de Kirra na versão original do requerimento de
arbitragem foram mantidos, pois a obrigação de indenização foi
estipulada entre as sócias em favor da sociedade. Em 16/01/20
o tribunal arbitral proferiu sentença parcial. No entanto, não
contemplou a integralidade dos pedidos indenizatórios e,
quanto à parte analisada, proferiu decisão de conteúdo diverso
do pedido. Após, rejeitou o pedido de esclarecimentos
formulado pela parte autora. Pediu, em sede de tutela de
urgência, a determinação para suspensão da arbitragem até a
solução
da presente demanda. Com a inicial vieram
documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão de fls. 453/457 determinou a citação e intimação da
requerida para manifestação sobre o pedido de tutela de
urgência.
A
requerida
apresentou
contestação
às
fls.
482/530,
oportunidade em que se manifestou sobre o pedido de tutela
de urgência, pleiteando pelo seu indeferimento. Juntou
documentos.
Decido.
Dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil que:
'Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo
a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.'
Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de urgência
quanto houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco de dano
de perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do
processo; por outro lado, não pode existir perigo de
irreversibilidade da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
No caso em análise, neste breve juízo de cognição sumária, não
verifico presente a probabilidade do direito da parte autora ou o
perigo de dano para ensejar o deferimento da liminar tal como
pretendido.
Não foi possível verificar, neste momento processual,
irregularidades no procedimento ou na sentença arbitral.
No mais, não há, por ora, perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, eis que não há notícia de atos de cumprimento
de sentença ou constritivos.
Os fatos são muito controvertidos e serão melhor analisados
após a vinda de novas provas.
Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil.
Nos termos do COMUNICADO CG no 239/2019, retire-se a tarja
indicativa de urgência.
Diante da apresentação de contestação às fls. 482/530, intime-
se a requerente para apresentar réplica, no prazo de 15 dias.
Intimem-se.”
Inconformada, recorre a autora. Preambularmente,
esclarece que busca, na ação de origem, a complementação da
sentença parcial proferida no procedimento arbitral CCBC n.
51/2017/SEC8, cf. arts. 32 e 33, § 4°, da Lei n. 9.307/96, não sua
anulação. Em resumo, sustenta que a tutela de urgência pretendida
é “essencial para evitar o desperdício irreversível de recursos financeiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
institucionais e humanos”, tendo em vista que se está “na iminência de
iniciar a primeira de duas perícias (de engenharia, que será seguida por perícia
contábil)”, e que “os trabalhos periciais precisarão ser repetidos após a
complementação da sentença arbitral”. Discorre sobre a origem da
arbitragem e a matéria nela debatida (alegado dever de indenizar
de Tecnisa oriundo de acordo de quotistas de sociedade
incorporadora da qual autora e Tecnisa eram sócias; exclusão
extrajudicial da autora por Tecnisa; apuração de haveres). Alega
que, na audiência para assinatura do Termo de Arbitragem, “sob a
entusiástica concordância do Tribunal Arbitral”, renunciou ao pedido de
anulação da deliberação que aprovou sua exclusão extrajudicial da
sociedade incorporadora (Kirra), sob a condição de o Tribunal
Arbitral garantir seu amplo e irrestrito direito de exigir a reparação
de todos os danos causados por Tecnisa a Kirra. Nesta senda,
primeiro, Tecnisa deveria ser condenada a indenizar Kirra, para que,
apenas depois, considerando a recomposição do patrimônio de Kirra
resultante daquela indenização, fossem apurados seus haveres,
decorrentes da exclusão extrajudicial. Afirma que sua pretensão
encontraria fundamento no art. 436, do CC, e que Tecnisa e Kirra
não se opuseram à formulação do pedido nesses termos, nem
questionaram sua legitimidade para formular o pedido indenizatório.
Sustenta que a sentença arbitral parcial é infra petita , pois não
analisou os períodos de atraso não justificados das obras dos
condomínios "Acqua Play" e "Bossa Nova", e, consequentemente,
deixou de analisar a integralidade do pedido indenizatório que
formulou em face de Tecnisa e em favor de Kirra. Diz que, do total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 21 (vinte e um) meses de atraso em "Acqua Play" e 15 (quinze)
meses de atraso em "Bossa Nova", a sentença arbitral se teria
limitado a analisar os eventos invocados pelas agravadas como
justificativa para o atraso, que não cobrem mais do que 11 (onze)
meses em "Acqua Play" e 4 (quarto) meses em "Bossa Nova".
Entende, também, que a sentença arbitral parcial é extra petita ,
pois o pedido formulado foi condenatório, implicando “sanção
executiva”, ao passo que a tutela conferida na sentença arbitral
parcial foi declaratória, determinando-se ajustes no balanço de
determinação de Kirra, com expurgo de determinadas despesas
decorrentes do atraso nas obras de responsabilidade de Tecnisa, o
que não recompõe o patrimônio da sociedade, essencial ao
pagamento dos haveres. Conclui ter havido, na arbitragem, error in
procedendo . Assevera que os alegados vícios na sentença arbitral
parcial a prejudicam, sendo necessária a prolação de sentença
arbitral complementar, e que estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência pretendida. Em particular, quanto
ao periculum in mora , destaca não ter o juízo de origem atentado
ao caso concreto, tendo em vista ser a própria autora a credora,
como resultado da sentença arbitral parcial, estando o risco, em
realidade, nos elementos acima referidos (desperdício de recursos,
necessidade
de
refazimento
e
complementação
de
atos,
necessidade de nova ação judicial após a prolação da sentença
final). Pondera, por outro lado, inexistir risco de dano reverso.
Remete a pareceres elaborados pelo Professor Heitor Sica (fls.
334/362 dos autos de origem) e pelo advogado e árbitro Renato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Berger (fls. 115/139 dos autos de origem). Requer a antecipação da
tutela recursal, para “determinar a imediata suspensão da Arbitragem até a
solução da demanda de origem”, e, ao final, o provimento do recurso,
confirmando-se a tutela antecipada.
O recurso foi processado sem a antecipação de tutela
almejada (fls. 40/48). A contraminuta foi juntada a fls. 57/84.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 1335/1337 e 1341/1342 dos autos de origem. O
preparo foi recolhido (fls. 34/35).
É o relatório do necessário.
2 Em que pese a plausibilidade das alegações da
agravante quanto ao perigo de dano, não se verifica probabilidade
do direito a autorizar a tutela de urgência.
Ao que se extrai dos autos de origem, em princípio,
todos os pedidos formulados pela agravante na arbitragem foram
apreciados e decididos na sentença arbitral parcial. O que a
agravante pretende, a pretexto de ser a sentença arbitral infra
petita e extra petita , é que o Poder Judiciário reveja a decisão do
tribunal arbitral sobre o mérito da disputa e determine ao tribunal
arbitral que profira nova decisão, que acolha integralmente seus
argumentos e nos moldes agora pretendidos.
Em particular, do exame do Termo de Arbitragem (fls.
100/114),
das
alegações
iniciais
e
finais
da
agravante
(respectivamente, fls. 363/383 e 140/206), e, mais especificamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos pedidos neles formulados, da sentença arbitral parcial (fls.
207/263), e da decisão sobre os pedido de esclarecimentos (fls.
300/315), extrai-se que:
(i) o tribunal arbitral analisou e decidiu sobre a
alegada responsabilidade da agravada Tecnisa, incluindo pelos
atrasos nas obras, conforme seu livre convencimento motivado; e
(ii) a determinação de ajustes no balanço de
determinação da agravada Kirra, de modo que os prejuízos
experimentados por Kirra e imputados exclusivamente à Tecnisa
não sejam considerados na apuração dos haveres da agravante,
corresponde ao que foi pedido pela agravante, com acolhimento do
pleito, na medida em que reconhecida, pelo tribunal arbitral, a
alegada responsabilidade exclusiva de Tecnisa.
Sem prejuízo do exame integral dos documentos
acima referidos, dos quais se extrai a conclusão apontada,
destacam-se, em especial, quanto a cada um daqueles pontos,
respectivamente:
(i) o constante nos itens 4.63 e 4.71 da sentença
arbitral parcial (fls. 247/248) e 1.23, 1.24 e 1.31 da decisão sobre o
pedido de esclarecimentos (fls. 308 e 310):
“Essa constatação praticamente esvazia a discussão a respeito
de quem seria o responsável por este componente específico
de atraso. Com exceção à falha imputável à Tecnisa, na
sua atuação como construtora, relacionada à instalação
dos geradores para elevadores, não se identificam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros eventos que possam ser qualificados como de
contingência de responsabilidade de uma ou outra
quotista, de forma que o impacto de todos os demais
eventos na conclusão da obra e na extensão do prazo
para a obtenção do Habite-se, devem ser alocados como
risco do dono da obra, ou seja, KIRRA, de forma que as
sócias TATI e TECNISA compartilhem desse risco nas
medidas das suas participações na sociedade.” (Item
4.63 da sentença arbitral parcial, grifou-se.)
“Com efeito, os demais eventos que impactaram o prazo
de conclusão da obra e consequentemente acarretaram
em rescisões ou ações judiciais pelos adquirentes, e os
respectivos efeitos patrimoniais destes fatos, devem ser
alocados como risco do dono da obra, ou seja, KIRRA,
de forma que as sócias TATI e TECNISA compartilhem
desse risco nas medidas das suas participações na
sociedade. A única ressalva, como visto no tópico 4.II
acima, diz respeito aos geradores. Em fase subsequente do
procedimento, será necessário apurar o impacto que este
atraso específico de responsabilidade exclusiva de TECNISA
teve sobre o impacto geral dos atrasos e os custos daí
decorrentes, atribuindo a cada Parte, proporcionalmente, a
respectiva parcela de responsabilidade e os respectivos
impactos na apuração de haveres.” (Item 4.71 da sentença
arbitral parcial, grifou-se.)
“O Tribunal Arbitral não se apoiou na teoria de caso fortuito e
força maior para fundamentar sua decisão e menos ainda para,
com base em tal fundamento, imputar ou afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade das partes. O tópico 4 do capítulo II da
fundamentação da sentença parcial analisou cada item que as
partes apresentaram como possíveis contingências e os
fundamentos para imputar tal contingência segundo o que se
interpretou do Acordo de Quotistas em cotejo com as demais
provas. Considerando as peculiaridades do caso e o
conjunto probatório, a sentença reconheceu que o ônus
decorrente de certas contingências é imputável à
construtora, que no caso era a própria TECNISA e as
demais à dona da obra, KIRRA. E o fez como etapa
necessária para a apuração dos haveres, que constitui o
verdadeiro objeto deste processo.” (Item 1.23 da decisão
sobre os pedidos de esclarecimentos, grifou-se.)
“Inexiste um contrato de construção escrito e a
natureza reconhecida para o contrato de construção de
KIRRA foi o de preço de custo. Neste sentido, as provas
produzidas inviabilizam a conclusão pretendida pela
Requerente de que seriam do construtor todo o ônus
advindo dos eventos que acarretaram aumento de custo
ou de prazo da obra. Na ausência de um contrato de
construção escrito, a interpretação no tocante à
responsabilidade do construtor deve ser restritiva e não
o contrário. Disso decorre que os custos incorridos por KIRRA
em relação à obra não devem ser expurgados, para os fins da
apuração dos haveres. Em consequência, tais rubricas
repercutirão nos haveres na proporção da participação das
PARTES na Sociedade KIRRA.” (Item 1.24 da decisão
sobre os pedidos de esclarecimentos, grifou-se.)
“A Requerente alegou ainda omissão da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial porque esta teria tratado indiscriminadamente
todos os eventos que causaram atrasos na entrega das
obras sem avaliar os seus impactos específicos em
Acqua Play e Bossa Nova, assim como por não ter
indicado a responsável pelos custos incorridos após a
expedição dos Habite-se. Neste sentido, o Tribunal
Arbitral esclarece que a definição de responsabilidade
por eventuais contingências decidida na sentença se
aplica aos dois empreendimentos, pois não é possível
desvinculá-los, eis que inseridos em uma única relação
jurídica. Recapitula-se, ainda, que: (i) ambas as
construções foram erigidas no mesmo terreno e em
grande medida em período simultâneo (2010 a 2014);
(ii) o Tribunal Arbitral reconheceu e qualificou a
ausência de contratos de construção escritos que
pudessem
especificar
as
responsabilidades
do
construtor, principalmente no que diz respeito ao
modelo de contratação, preço, prazo de execução,
elaboração de projetos, etc; (iii) que erros de projeto
foram reconhecidos pela sentença como sendo ônus de
KIRRA. De todo esse conjunto de conclusões parciais
decorre a conclusão geral no sentido de que os haveres
sociais a serem apurados em KIRRA devem ser
apurados sem os expurgos propostos pela Requerente,
exceto quanto aos custos relativos ao gerador e verbas
trabalhistas, nos termos da sentença arbitral parcial.”
(Item 1.31 da decisão sobre os pedidos de
esclarecimentos, grifou-se.)
(ii) os itens 107 a 109 das alegações iniciais e 390

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das alegações finais da agravante na arbitragem (respectivamente,
fls. 378 e 197/198):
“Conclusão
107. Além destas, há outras obrigações inadimplidas e, por
isso, Tati requer que o Tribunal Arbitral determine que Tecnisa
cumpra todas as obrigações que assumiu, nos termos dos
contratos celebrados entre as partes, inclusive as obrigações
estipuladas em favor de Kirra, as quais refletem nos haveres
societários a serem levantados, considerando o seguinte:
a. todo e qualquer valor já desembolsado por Kirra para
liquidar obrigações de responsabilidade de Tecnisa
deverão ser contabilizados como crédito da sociedade
em face de sua controladora e ser lançado na respectiva
conta do Ativo para fins de apuração de haveres
societários;
b. toda e qualquer provisão ou débito constante nas
demonstrações financeiras da sociedade, relativos a
obrigações de Tecnisa, deverá ser desconsiderada e
excluída da conta de Passivo para fins de apuração de
haveres societários.
Pedidos
108. Pelas razões expostas, pede-se que este Tribunal Arbitral
condene Tecnisa ao cumprimento de suas obrigações
contratuais, notadamente a obrigação estipulada em favor da
sociedade e que impacta no valor da participação da
Requerente, e determine que os haveres societários de
Tati sejam apurados de acordo com o previsto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislação e com os contratos celebrados entre as
partes, incluindo as consequências do inadimplemento
de Tecnisa.
109. Pede-se, ainda, a condenação de Kirra ao pagamento dos
haveres societários devidos a Tati e que forem apurados neste
procedimento, à vista, acrescidos de juros e correção
monetária.” (Alegações Iniciais da agravante, grifou-se.)
“Conclusão e pedidos
390. Em razão do exposto, Tati respeitosamente requer:
(i) o reconhecimento de que Tecnisa foi contratada sob o
regime de empreitada a preço fechado ou por administração a
preço alvo, como determinado no Acordo de Quotistas da Kirra
e confirmado pelos usos adotados pelas partes nesse e demais
contratos que celebraram.
(ii) O reconhecimento de que Tecnisa possuía a obrigação de
arcar com o custo efetivo da obra, naquilo que excedeu ao
orçado inicialmente para o Acqua e o Bossa Nova e que, em
razão do inadimplemento contratual, deve ressarcir a sociedade
dos valores excedentes.
(iii) A determinação para que os haveres societários de
Tati sejam levantados considerando o crédito de Kirra
contra Tecnisa, relativo aos valores incorridos pela
sociedade além do orçado inicialmente, com os ajustes
contábeis que se mostrarem necessários para: (a)
refletir as obrigações de Tecnisa perante a sociedade,
(b) ajustar os resultados apresentados pela Kirra ao
longo dos anos que estão afetados negativamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custos adicionais de obrigação de Tecnisa; (c) incluir
outras
contingência[s]
que
se
materializaram
e
afetaram os resultados de Kirra, tais como indenizações
pagas aos compradores pelo atraso na entrega dos
imóveis.” (Alegações finais da agravante, grifou-se.)
Em suma, do exame dos autos se extrai que os
árbitros, como juízes de fato e de direito da causa (art. 18, da Lei n.
9.307/96), apreciaram e valoraram fatos e provas, definiram
responsabilidades à luz da relação entre as partes e dos pactos
celebrados, aplicaram o direito como entenderam correto no caso, e
decidiram em observância aos pedidos formulados, conforme
especificados
nas
alegações
iniciais
e
repisados
pormenorizadamente nas alegações finais da agravante na
arbitragem.
Como também observou o Professor Heitor Sica no
parecer acostado aos autos pela agravante (fls. 334/362), no
procedimento regido pelo regulamento de arbitragem do Centro de
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá
(“CAM-CCBC”), como era o caso, não pode haver modificação dos
pedidos após a assinatura do Termo de Arbitragem (art. 4.21 do
regulamento, fls. 324).
Os pedidos formulados pela agravante nas alegações
iniciais e repisados nas alegações finais, acima transcritos, são,
portanto, desenvolvimento e especificação do pedido resumido
posto no Termo de Arbitragem, conforme expresso no item 5.1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desse instrumento: “Os pedidos e alegações das Partes, ora resumidamente
expostos, serão desenvolvidos e fundamentados nas Alegações a serem
apresentadas pelas Partes, conforme calendário constante do item IX deste
Termo de Arbitragem” (fls. 104).
Pretender a agravante ater-se à redação do pedido
resumido no Termo de Arbitragem, para sustentar que este teria
natureza
e
conteúdo
diversos
dos
pedidos
específicos
posteriormente pormenorizados em suas alegações iniciais e finais
na arbitragem.
Observa-se, entretanto, que, ao que se extrai do
Termo de Arbitragem, não houve, por ocasião de sua assinatura,
reconhecimento, pela agravada ou pelo tribunal arbitral, da alegada
pretensão indenizatória da agravante em face da agravada Tecnisa
e em favor de Kirra. Quanto ao ponto, destacam-se os itens 5.2, 9.2
e 9.3 do Termo de Arbitragem (fls. 104 e 108):
“5.2. Nenhuma das partes, ao celebrar este Termo de
Arbitragem, subscreve ou aceita o resumo ou os pedidos
formulados pela outra parte, conforme descrição a seguir.”
“9.2. A Requerente declara que não formulará pedido de
invalidação da sua exclusão extrajudicial da sociedade, o que
não implica no reconhecimento da prática de falta grave.”
“9.3. As Requeridas declaram que, em vista do manifestado
pela Requerente no sentido de não mais questionar o ato de
exclusão, tal posicionamento da Requerente não restringe o
direito dela de postular apuração de haveres e/ou indenizações
ou diretos que entenda ter, em face de Tecnisa ou Kirra.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não cabe ao Poder Judiciário, que não é instância
recursal do tribunal arbitral (também cf. art. 18, da Lei de
Arbitragem), dizer se houve erro ou acerto na decisão de mérito
proferida. O que se deve examinar, nesta análise preambular, é se a
sentença arbitral parcial é, como se alega, extra e/ou infra petita ,
enquadrando-se em alguma das hipóteses do art. 32, e naquela do
art. 33, § 4°, da Lei n. 9.307/96. Respeitado entendimento diverso,
o exame dos autos demonstra que não resta evidenciado nem um,
nem outro, e que, portanto, as hipóteses legais de nulidade da
sentença arbitral e de prolação de sentença arbitral complementar
não estão presentes no caso.
Concluindo, não se vislumbrando probabilidade do
direito da agravante, de rigor o indeferimento da tutela de urgência
requerida. Mantém-se, portanto, a decisão agravada.
3 Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 26893
AI. 2170826-30.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a. Vara Empresarial)
Agravante: TATI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Agravadas:
TECNISA
S/A
e
KIRRA
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Juíza: Dra. Paula da Rocha e Silva Formoso
Autos de origem n. 1000037-11.2020.8.26.0260
VOTO DIVERGENTE
Adoto o relatório. Com o devido respeito, ouso
discordar da douta Maioria.
No meu modo de ver, o recurso merece ser
provido, no sentido de se conceder a tutela provisória postulada na
inicial da ação de complementação de sentença arbitral.
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo arbitral,
que está na iminência de se iniciar a primeira das duas perícias (a
primeira, de engenharia; a segunda, contábil).
A autora agravante sustenta, em resumo, que o
início da fase pericial lhe acarretará expressivas despesas
processuais, seja porque o perito é especializado, seja porque os
haveres serão apurados sem a devida recomposição do patrimônio da
KIRRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma que a plausibilidade do seu direito decorre
de 3 (três) circunstâncias específicas: (i) a falta de apreciação
integral do pedido de indenização constante do Item 5.4 do Termo de
Arbitragem (incluindo os atrasos injustificados das obras); (ii) a
necessidade de outorga de tutela condenatória (em vez de
determinação de expurgos) contra Tecnisa para que ocorra a efetiva
recomposição do patrimônio de Kirra; e (iii) o direito de Tati ao
pagamento de haveres apurados de forma ampla.
Pois bem. Tenho para mim que a KIRRA teve
prejuízos (portanto, diminuiu os haveres da sócia quotista TATI).
Porém, o Tribunal Arbitral, em vez de condenar a TECNISA (a outra
sócia) a ressarcir a Sociedade KIRRA por todos os prejuízos
causados, limitou-se a determinar o expurgo de certas despesas
contabilizadas.
Entretanto, tal decisão não corresponde, com
fidelidade, à pretensão da TATI.
Há indicativos de que a r. sentença arbitral, de um
lado, não apreciou nem julgou integralmente os pedidos da TATI; de
outro, desbordou dos limites das pretensões deduzidas.
Deixou de verificar o período de atraso das obras
dos condomínios ACQUA PLAY e BOSSA NOVA (empreendimentos na
cidade de Santos). Ao que consta, o Tribunal Arbitral reconheceu que
apenas um dos fatos ensejaria a responsabilidade da TECNISA, qual
seja, aquele relativo à instalação dos geradores, omitindo-se quanto
à análise das demais causas, como o atraso de 9 meses quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empreendimentos ACQUA PLAY e BOSSA NOVA.
Além disso, a mera determinação de ajuste no
balanço da KIRRA não traz proveito prático algum à agravante TATI,
marcadamente porque encerra mera obrigação de fazer, mediante
procedimento contábil.
A determinação de se expurgar do balanço de
determinação que vier a ser levantado pela KIRRA, algumas despesas
relativas ao atraso das obras, não vai retratar o verdadeiro montante
a que a TATI faz jus.
Em verdade, ao que depreende dos autos do
processo arbitral, a TATI sempre buscou uma sentença de natureza
preponderantemente condenatória (de pagar quantia) contra a
TECNISA, que se lhe permita executar a devedora perante o juízo
estatal. Não fosse essa a sua pretensão, nem teria sentido o processo
arbitral!
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
SÉRGIO SHIMURA
3o. Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
12867D14
18
20
Declarações de
Votos
SERGIO SEIJI SHIMURA
128B13C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2170826-30.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.